Tribunal: CARF
Processo: 15746.720432/2021-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720432/2021-27
RESOLUÇÃO
3301-002.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON WILIANS ADVOGADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento até a decisão definitiva a ser proferida no processo 15746.720431/2021-82.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aqui ocorridos, transcrevo a seguir trecho do
relatório da DRJ:

Trata-se de impugnação contra lançamentos de crédito tributário lavrados através
dos Autos de Infração (fls. 05 a 24) referentes às contribuições de COFINS (R$

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720432/2021-27
2
18.351.766,58 - principal), e PIS (R$ 3.981.577,95 - principal) relativas ao período
de apuração janeiro de 2017 a dezembro de 2017, sendo a multa proporcional,
passível de redução, de 75%, e Auto de Infração de multa isolada por Escrituração
Fiscal Digital das Contribuições (EFD-C) com informações inexatas, incompletas ou
omitidas (R$ 2.431.892,59).
As razões e fundamentações da lavratura dos Autos de Infração constam do
Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 28 a 45, onde, tem-se, que:
- O procedimento fiscal refere-se à fiscalização com objetivo de verificar, na
empresa Nelson Wilians & Advogados Associados (CNPJ 03.584.647/000104), a
apuração de alguns tributos, sendo que o presente processo abrange as
contribuições e multa isolada já citadas. Trata-se de sociedade de advogados com
sede na cidade de São Paulo e filiais em várias outras unidades do país;
- A fiscalização teve início em 16/10/2020, com termo de início de procedimento,
e abrangeu também o IRPJ e CSLL. A apuração é pelo lucro real;
- Constatou-se ausência de informações e débitos na EFD-C e DCTF. O
procedimento se desenvolveu por meio de intimações, dilações de prazo e
atendimento parcial (narrados no TVF).
A sociedade está obrigada à entrega da EFD-C, na qual constam diversos blocos de
informações. Os seguintes trechos do TVF resumem o constatado:
As EFD-C de todo o ano de 2017, no campo de estabelecimentos, informam
somente a matriz e, como incidência tributária no período, a escrituração
de operações com incidência no regime não-cumulativo. Não constam
quaisquer informações de receitas auferidas pela empresa, tributáveis ou
não, e de documentos e operações geradores de créditos nas contribuições
ao PIS/Pasep e a Cofins, além da ausência de informações de processos
referenciados, administrativos ou judiciais, que determinassem que alguma
receita, despesas ou custos sejam consideradas de forma diversa das
convencionais.
Como medida de simplificação a EFD-C apresenta um campo em que
podem ser informados os períodos dispensados de entrega, ainda que a
pessoa jurídica não esteja obrigada a entrega da declaração. A empresa não
informou dados nos meses de 01/2017 a 10/2017, mas, inexplicavelmente,
no mês de 11/2017 e 12/2017, houve a informação no código 04. O referido
código é para pessoas jurídicas em geral, que não realizaram operações
geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos.
Por todo o exposto, é possível certificar-se de que a empresa entregou
todas as EFD-C do ano de 2017, sem informações financeiras, somente para
isentar-se da multa por apresentação fora do prazo, deixando de prestar as
informações exigidas pela legislação e, nos meses de 11/2017 e 12/2017,
prestando informações sem qualquer nexo, posto que no curso da

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720432/2021-27
3
fiscalização apresentou planilhas de apuração do PIS/Pasep e Cofins com
valores devidos e apurados no regime de incidência não cumulativa.
..........................................
Somente em 22/12/2020, em resposta ao termo no 3, foram apresentadas
as planilhas de apuração do PIS/Cofins, contendo o cotejo dos valores de
débitos e créditos utilizados na apuração das contribuições ao PIS/Pasep e a
Cofins com a escrituração contábil digital, mas sem mencionar quaisquer
informações quanto a fundamentação legal desses créditos, além da não
terem sido apresentados os documentos comprobatórios desses créditos,
que, aliás, deveriam estar informados na EFD-C.
As planilhas de apuração do Pis/Cofins apresentadas pela empresa deixam
de informar as receitas financeiras que, com exceção das variações
monetárias cambiais e as operações de hedge, são tributadas desde julho
de 2015, além de não informar as receitas auferidas no mercado externo,
ainda que alcançadas pela não-incidência.
No temo no 4 a empresa foi intimada a retificar as EFD-C no prazo de vinte
dias, para informar adequadamente as receitas e as despesas e custos,
juntamente com os documentos de sua comprovação. Na ocasião
ressaltou-se que as retificações das EFDC seriam consideradas na redução
da multa por apresentação de informações inexatas, incompletas ou
omitidas, a ser aplicada, e possibilitariam as verificações e posteriores
utilizações dos créditos na apuração de suas contribuições ao PIS/Pasep e
Cofins.
Passado o prazo para a apresentação das retificações, a empresa peticionou
um prazo adicional de trinta dias, sem a apresentação de nenhuma
competência retificada até aquela data. Como anteriormente relatado a
dilação de prazo foi negada.
Até o dia 16/03/2021 verificamos que não foram apresentadas retificações
as EFD-C transmitidas anteriormente
Em função da entrega da EFD-C com dados incorretos ou omissos, foi lançada a
multa prevista em lei. Em 2017, ano sob fiscalização, vigorava o art. 57, III, “a” da
Lei 12.873/2013. A previsão legal foi modificada com a Lei 13.670/2018, que
alterou o art. 12 da Lei 8218/1991. Para todos os meses, foi aplicado este último
fundamento, em função de ter se mostrado a penalidade menos gravosa, no caso,
conforme previsão do art. 106, II, do Código Tributário Nacional (CTN). Dessa
forma, foi aplicada a multa de 5% sobre a receita total omitida, até o limite de 1%
da receita bruta total(Quadro no TVF à fl. 42).
Quanto às bases de cálculo do PIS e da Cofins:
As bases de cálculo das receitas operacionais correspondem aos valores
contabilizados nas seguintes contas contábeis: Prestação de Serviços

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720432/2021-27
4
Contratos de Assessoria (3.01.01.01.0001); Prestação de Serviços
Esporádicos
(3.01.01.01.0003);
e
Honorários
de
Sucumbência
(3.01.01.01.004).
As bases de cálculo das receitas financeiras correspondem as contas
contábeis 3.01.02.01.001 (Rendimentos de aplicações financeiras),
3.01.02.01.002 (Juros ativos) e 3.01.02.01.003 (Descontos obtidos). A conta
contábil 3.01.02.01.005 (Variação cambial positiva) mantém-se como
tributável a alíquota zero.
Como explanado no item 3.5 deste relatório, os valores de créditos de
PIS/Cofins e os retidos em notas de prestação de serviços, serão
desconsideradas na apuração das contribuições devidas, pela ausência de
comprovação e demonstração de sua utilização, corroborado pela não
informação nas EFD-C.
Foram declarados e apresentados pagamentos parciais apenas para dezembro,
descontados do valor lançado. O Anexo 1 (arquivo não paginável – planilha –
constante dos autos) apresenta o cálculo dos valores lançados.
A empresa foi cientificada em 22/03/2021 (fl. 27). Em 13/04/2021, foi
apresentada impugnação aos lançamentos (fls. 2112 a 3627).
A impugnante apresenta o seu relato dos fatos e alega, preliminarmente, vícios
que maculam o lançamento, como segue:
(...) pergunta-se: sob qual fundamento de direito e a partir de quais
elementos fáticos se baseou a autoridade fiscal para requisitar da
Impugnante os esclarecimentos e documentos relativos à suposta ausência
de informações nas EFD-C? Ainda assim, deixou a equipe de fiscalização de
considerar créditos de PIS e COFINS em razão de retenções e as despesas
tidas pela Impugnante, como por exemplo, dos contratos de aluguel que
foram apresentados por ocasião de primeira intimação e que sequer foram
analisados.
Ressalte-se que a simples menção de mero indício de suposta não
informação em EFDC não convalida o ato administrativo instaurador do
procedimento de fiscalização, pois, como visto, o ato administrativo
instaurador do procedimento fiscalizatório deve estar embasado,
necessariamente, em motivo não só de fato, mas, principalmente, de
direito, por se tratar de um ato estritamente vinculado. (p. 2120 dos autos).
Transcreve doutrina e legislação sobre a necessidade de motivação dos atos
administrativos. Também há vício em razão da indevida desconsideração das
retenções na fonte. As retenções efetuadas em conformidade com os arts. 30 a 32
da Lei 10.833/2003, são consideradas, como disposto no art. 36 da mesma Lei,
antecipações do devido pelas empresas prestadoras de serviços, in verbis:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720432/2021-27
5
Assim, considerando que o auto de infração retira do procedimento de
lançamento informações e fundamentos que o embasarão, então, não é
demasiado afirmar que, havendo vícios no lançamento dos tributos, in casu,
desconsideração e inclusão indevida de valores na respectiva base de
cálculo, por decorrência lógica, o auto de infração estaria também
totalmente viciado e, portanto, incapaz de sustentar a sua presunção de
certeza e liquidez. (p. 2126).
Com relação ao mérito, a impugnação discorre sobre os conceitos de receita e
faturamento, vindo a concluir:
No caso concreto, os valores referentes ao PIS/COFINS que deve ser
recolhido aos cofres públicos não são aptos a ensejar a cobrança das
exações em tela, visto que em decorrência desse tributo, obviamente, não
se auferiu receita, bem como não houve faturamento. Ora, o PIS/COFINS
representa ônus fiscal, sendo certo que não se comercializa nem se fatura
tributo. O beneficiado, conforme cediço, é a União Federal.
Não há aqui, indubitavelmente, incidência sobre a base de cálculo
constitucional, mas sobre os próprios tributos, o que é inadmissível! (p.
2132).
Menciona o art. 110 do CTN que veda a alteração de conceitos de direito privado
utilizados na Constituição Federal e analisa a decisão do STF sobre o ICMS na base
de cálculo do PIS e da Cofins. A decisão, sob o rito de repercussão geral, concluiu
que o ICMS é ônus para o contribuinte, o que ocorre de forma idêntica para o PIS
e a Cofins, cujos valores o contribuinte deve repassar à União Federal. Sobre a Lei
12.973/2014, que alterou o conceito de receita, modificando o Decreto-Lei
1598/1977, assevera:
é inadmissível que um ato ou fato contrário ao direito desde a sua origem,
vale dizer, incompatível com a Constituição Federal, possa se legalizar ou
constitucionalizar quando da sua positivação. A questão aqui é bem
simples: se se considera inconstitucional a inclusão do ICMS base de cálculo
do PIS e da COFINS (e, via de consequência, das contribuições sobre suas
próprias bases), a previsão em norma infraconstitucional desta inclusão não
a torna constitucional. (p. 2143).
Já com relação à multa aplicada, considera que foram descumpridos os princípios
do confisco tributário, da isonomia tributária e da moralidade da administração
pública federal. Os atos praticados foram desprovidos de dolo ou fraude, sendo
cabível sua redução, até por decorrerem de possível falha humana, sem prejuízo
ao Fisco. A multa aplicada ameaça a própria existência da empresa, o que não se
coaduna com a jurisprudência do STF, transcrita no texto. O STF considera abusiva
a multa superior a 100% sobre o valor do tributo, ou 20%, no caso de multa
moratória. A multa regulamentar adota uma base (receita total omitida/receita
bruta) que majora o montante. A imposição de multa proporcional também é
extremamente elevada (75%).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720432/2021-27
6
Anexa uma série de documentos como extratos das NFS-e, relatórios de
recebimentos, registros de NFs de serviços de diversas prefeituras, extrato de
livro eletrônico fiscal do ISSQN, balancetes, planilhas de apuração do PIS e Cofins
e contratos de locação.
Por fim, requer, preliminarmente, a nulidade do auto de infração, em decorrência
do vício insanável, e, alternativamente, a conversão em diligência fiscal para que
seja imputada base de cálculo condizente e considere os créditos de retenção,
oportunizando a apresentação da documentação adequada e a possibilidade de
prova do alegado por todos os meios em Direito admitidos, e para que sejam
refeitos os cálculos, com exclusão da Cofins e do PIS de suas próprias bases de
cálculo. Ainda, requer relevadas ou reduzidas as multas.

Em sessão de 28/09/2021, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 110-006.612):

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NULIDADE.
São válidos os lançamentos de ofício efetuados por autoridade competente, com
observância dos requisitos materiais e formais para a prática de atos dessa
natureza, em relação aos quais também se observaram os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser acompanhada das provas que possuir, sendo que o
interessado tem o ônus da prova acerca daquilo que alega.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO.
É de se manter o lançamento de multa relativa à EFD-Contribuições quando restar
comprovado que a fiscalização se utilizou das bases de cálculo de acordo com a
previsão legal.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS
PRÓPRIOS VALORES.
A exclusão do PIS e Cofins de suas próprias bases de cálculo não foi objeto de
apreciação por parte do Supremo Tribunal Federal, e, portanto, não podem as

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720432/2021-27
7
instâncias tributárias administrativas estender o entendimento do STF para outros
tributos, ampliando o alcance das declarações de inconstitucionalidade.
RETENÇÕES NA FONTE.
A utilização de retenções na fonte como antecipação do devido deve constar da
Escrituração Digital.
DEDUÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS. LANÇAMENTO.
O aproveitamento de créditos de PIS e Cofins decorrentes do regime não
cumulativo é opcional. Para o aproveitamento em relação aos débitos apurados
em decorrência de omissão de receitas, os valores devem ser comprovados de
forma taxativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em 12/11/2021, a Recorrente interpôs seu recurso voluntário, tendo aduzido razões
semelhantes àquelas já apresentadas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De início, é relevante aqui pontuar que o auto de infração das contribuições ao
PIS/COFINS está vinculado à ação fiscal iniciada por meio do TDPF no 0819000.2020.00605-4 em
16/10/2020, onde também foi objeto de verificação fiscal o IRPJ e CSLL, tributos para os quais
houve lançamento de ofício (PAF no 15746.720431/2021-82) e, atualmente, há recurso voluntário
distribuído em 26/09/2025 à 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF, conforme dados de acesso público acerca desse processo:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720432/2021-27
8

Em princípio, a 3a Seção de Julgamento possui competência para o julgamento de
questões relativas às contribuições ao PIS/COFINS, mesmo quando relacionadas a ações fiscais que
também abrangeram a verificação fiscal do IRPJ e da CSLL, conforme previsto no art. 45, §2o, c/c
art. 43, inc. IV, do RICARF:

Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas
no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova,
sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
(...)
Art. 45. À Terceira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação referente a: (...)
§ 2o Estende-se à Terceira Seção de Julgamento a competência relativa aos
processos de Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI de que trata o inciso IV
do art. 43.

Conforme é possível verificar nos dispositivos acima transcritos, exceção se faz
quando a contribuição ao PIS/COFINS é reflexa da fiscalização de IRPJ e CSLL, entendendo-se por
reflexo o processo formalizado “em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referente a tributos distintos”, conforme previsto no art. 47, inc. III, do
RICARF:

Art. 47 (...)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720432/2021-27
9
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.

No presente caso, essa relação processual de principal e reflexo vai além da simples
formalização em um mesmo procedimento fiscal, pois, em ambos os casos, há histórico de não
atendimento das requisições procedidas pelo Auditor Fiscal durante o curso da fiscalização, o que
ensejou, ao menos do ponto de vista das contribuições ao PIS/COFINS não-cumulativo, em
lavratura do auto de infração com base exclusivamente nas receitas auferidas pela contribuinte,
desconsiderando-se a totalidade dos custos e despesas – sobre os quais, em tese, haveria o direito
à apuração de créditos – existentes para o período. A seguir, apresento breve histórico sobre os
TIFs e respectivas respostas dadas pela contribuinte:

TIF no 01 – 20/10/2020
1 – Esclarecer o motivo de não terem sido informados e confessados nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), os valores de IRPJ e
CSLL apurados, uma vez que o bloco M300 da Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
informa valores de lucro real em todos os trimestres do ano de 2017.
Atendimento pela contribuinte
- Não apresentou esclarecimentos ou documentos dentro do prazo exigido.
- Em 30/10/2020, pediu prorrogação de prazo e, em 15/10/2019, apresentou
alteração de contrato social e documento de identidade de seu sócio.
- Em 09/11/2020, pediu nova prorrogação de prazo e apresentou mais alterações
contratuais.
TIF no 02 – 10/11/2020
1 – Esclarecer o motivo de não terem sido informados e confessados nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), os valores de IRPJ e
CSLL apurados, uma vez que o bloco M300 da Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
informa valores de lucro real em todos os trimestres do ano de 2017;
2 – Considerando-se que não há quaisquer informações na Escrituração Fiscal
Digital das contribuições (EFD – contribuições) no ano de 2017, apresentar as
planilhas de apuração mensal dos débitos e créditos de PIS e da Cofins,
relacionando as bases consideradas na planilha do PIS/Cofins às respectivas
contas contábeis, informadas no Sped, além do fundamento legal para a utilização
dos créditos;
3 – Apresentar todas as notas fiscais eletrônicas emitidas pela matriz e por todos
os estabelecimentos da empresa
Atendimento pela contribuinte

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720432/2021-27
10
- Não apresentou esclarecimentos ou documentos dentro do prazo exigido.
- Em 01/12/2020, pediu nova prorrogação de prazo e apresentou as notas fiscais
relativas à filial de Campinas, sendo que, para as demais unidades, apresentou
planilha ou livro de registro de notas fiscais, contendo a relação de serviços
prestados durante o período.
TIF no 03 – 02/12/2020
1 – Esclarecer o motivo de não terem sido informados e confessados nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), os valores de IRPJ e
CSLL apurados, uma vez que o bloco M300 da Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
informa valores de lucro real em todos os trimestres do ano de 2017;
2 – Considerando-se que não há quaisquer informações na Escrituração Fiscal
Digital das contribuições (EFD – contribuições) no ano de 2017, apresentar as
planilhas de apuração mensal dos débitos e créditos de PIS e da Cofins,
relacionando as bases consideradas na planilha do PIS/Cofins às respectivas
contas contábeis, informadas no Sped, além do fundamento legal para a utilização
dos créditos;
3 – Apresentar toda a documentação relativa aos registros contábeis da conta
1.01.04.02.0002 (Cofins a recuperar – crédito básico) e 1.01.04.02.004 (Cofins a
recuperar Banco do Brasil – crédito básico). Nos documentos cujo histórico seja a
compensação ou compensação anteriores, apresentar a documentação
comprobatória dos respectivos valores e demonstrar a que período pertencem; 4
– Apresentar todos os contratos de aluguéis, relativos aos pagamentos que foram
utilizados como créditos de PIS/Pasep e Cofins, para comprovação de que foram
firmados com pessoas jurídicas;
Atendimento pela contribuinte
- Em 22/12/2020, houve a apresentação das planilhas de apuração do PIS/COFINS.
TIF no 04 – 18/01/2021
1 - As EFD – Contribuições, relativas ao ano de 2017, com todas as informações
que lhe são pertinentes, inclusive as relacionadas aos documentos fiscais
geradores ou não de créditos ao PIS/Pasep e a Cofins, para utilização dos créditos
informados nas planilhas apresentadas pela empresa e para beneficiar-se da
redução de cinquenta por cento da multa por descumprimento de obrigação
acessória, que estará sujeita; 2 – Apresentar todos os contratos de aluguéis,
relativos aos pagamentos que foram utilizados como créditos de PIS/Pasep e
Cofins, para comprovação de que foram firmados com pessoas jurídicas; A
resposta à presente intimação deverá ser realizada obrigatoriamente no formato
digital, exclusivamente por meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC),
conforme previsão contida no artigo 3o da Instrução Normativa RFB no
1.782/2018. Para tanto, foi disponibilizado um processo digital, com permissão de
acesso ao CPF do Responsável Legal pela empresa perante a RFB, cuja numeração

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720432/2021-27
11
segue abaixo e deverá ser utilizada por ocasião da solicitação de juntada da
resposta a presente e às futuras intimações desta fiscalização.
Atendimento pela contribuinte
- Em 08/02/2021, pediu nova prorrogação de prazo e apresentou parte dos
contratos de aluguéis.

Portanto, com base na fundamentação até aqui apresentada, voto aqui por
converter o julgamento em diligência, para que o presente processo fique sobrestado até decisão
definitiva da 1a Seção no PAF no 15746.720431/2021-82, devendo, após, retornar a esta Turma
para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii